Tribunal: TJES
Processo: 5001097-31.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001097-31.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO ELIAS e outros (6)
APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (6)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda. e por Paulo Sérgio Elias e outros contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a liberação da carta de crédito, afastando os pedidos indenizatórios.

A administradora sustenta violação ao princípio da dialeticidade e ausência de responsabilidade pelo não pagamento.

Os autores recorrem buscando o reconhecimento de danos materiais e morais em razão de supostos entraves ilícitos à liberação da carta de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar se a apelação de Paulo Sérgio Elias e outros deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é devida a liberação da carta de crédito aos herdeiros da consorciada falecida, quitada a cota pelo seguro prestamista; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e morais decorrentes do atraso na liberação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A demonstração do inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que mediante repetição de argumentos anteriores, é suficiente para o conhecimento do recurso, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

4)
Conforme precedentes do STJ, o falecimento do consorciado com cobertura de seguro prestamista gera obrigação da administradora de liberar imediatamente a carta de crédito aos herdeiros, independentemente de contemplação ou encerramento do grupo.

5)
O direito ao crédito é próprio dos beneficiários e não se submete ao regime sucessório, sendo desnecessária a apresentação de alvará judicial ou inventário para a liberação.

6)
A alegação da administradora de ausência de abertura de sinistro e de invalidade do alvará judicial não se sustenta, pois os autos demonstram atitude protelatória da empresa, que nem sequer indicou formalmente o vício a ser sanado.

7)
Não há prova mínima dos danos materiais alegados pelos autores, sendo insuficiente a simples alegação de frustração na venda de imóvel.

8)
O inadimplemento contratual, desacompanhado de ofensa à dignidade ou prova de abalo emocional concreto, não configura dano moral indenizável, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A apelação que explicita o inconformismo com os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriores, deve ser conhecida por não violar o princípio da dialeticidade.

2. Os herdeiros de consorciado falecido têm direito à liberação imediata da carta de crédito, desde que quitada a cota por seguro prestamista, independentemente de contemplação ou encerramento do grupo.

3. A reparação por danos materiais e morais exige prova concreta do prejuízo e da violação à dignidade, não sendo presumida em caso de mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CPC, art. 373, I e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1406200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2016; STJ, REsp 1770358/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; TJES, Apelação 11090036507, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.05.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, negar provimento aos apelos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO:

Porto Seguro Administradora de Consórcios Ltda
aduz que a apelação interposta por
Paulo Sérgio Elias
e outros
não deve ser conhecida, porquanto não impugne especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a aferir se a sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, decidiu corretamente ao (1) determinar a liberação imediata da carta de crédito do consórcio, e (2) negar a indenização por danos materiais e morais.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos que envolvam o óbito do consorciado com o contrato quitado pelo seguro prestamista, a administradora de consórcio tem o dever de proceder à liberação imediata da carta de crédito em favor dos herdeiros, é de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE) . PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS . CABIMENTO. 1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio. 2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio. 3 . A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2 .766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco. 5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores". 6 . Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora. 7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269 .632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03 .11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51). 8.
Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial
. 9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda). 10. Recurso especial não provido .

(STJ - REsp: 1406200 AL 2012/0257539-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO . CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA. DANOS MORAIS . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1 . Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido. 2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018 . Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito. 4 . A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o (s) beneficiário (s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. 5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação . 6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato. 7.
Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.
8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido .

(STJ - REsp: 1770358 SE 2018/0260645-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

O crédito, nesta situação, constitui direito próprio dos beneficiários e não se integra ao acervo hereditário, o que afasta a necessidade de inventário ou de alvará judicial para a sua devolução.

Nesse contexto, a apelante
Porto Seguro
alegou em seu recurso (Id 8687566) que o magistrado singular não se atentou ao fato de que não houve a abertura do sinistro, o que inviabilizou a análise do caso para a quitação do débito.

Tal argumento, todavia, não se sustenta diante do conjunto probatório, pois, como bem pontuado na sentença, a própria ré, ao alegar a incorreção do alvará judicial, não informou ao juízo de família qual circunstância deveria ser sanada para o levantamento da quantia, o que evidencia sua atitude protelatória.

Destarte, a manutenção da sentença no tocante à obrigação de liberar o crédito é medida que se impõe, visto que os óbices criados pela administradora contrariam a orientação consolidada nos tribunais superiores.

Noutro viés, quanto aos pedidos de perdas e danos, precisa a r. sentença de primeiro grau ao fundamentar que não há nos autos qualquer prova mínima dos prejuízos alegados pelos autores.

A reparação por dano material depende de prova específica do dano sofrido, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que,
in casu
, os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de comprovar o dano, porquanto tenham apenas alegado em suas petições, sem, contudo, juntar documentos que pudessem corroborar as perdas.

Em relação ao dano moral, oportuno rememorar que o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atente contra a dignidade da parte, consoante pacífica jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade .
Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL . PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. UNILATERALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO . DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em que pese a conclusão adotada pela seguradora, a prova pericial judicial realizada nestes autos foi categórica e incisiva em afirmar que os danos constatados nos veículos envolvidos no acidente demonstram que a batida teria sido realizada na forma que foi narrada no boletim de ocorrência. 2 . Em casos como este, sobressai a relevância da prova pericial, que, uma vez produzida sob o crivo do contraditório, pode esclarecer as particularidades da colisão e embasar de forma técnica a formação do convencimento do julgador. 3. Por certo o julgador não está adstrito às conclusões alcançadas pela prova técnica, no entanto, “diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário”. (TJES; AC 0000602-38 .2016.8.08.0064; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg . 05/10/2021; DJES 19/10/2021) 4. Com efeito, os documentos inerentes à sindicância realizada pela seguradora não possuem o condão de, por si só, comprovar a tese recursal, haja vista que se trata de prova unilateral produzida sem a estrita observância do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal. 5.
Por outro lado, não obstante o erro da recorrente ao promover a negativa da cobertura securitária, das circunstâncias narradas não resulta, ipso facto, a configuração de dano moral indenizável ao autor, máxime porque em nenhum momento restou descrita por ele qualquer situação que desbordasse do mero inadimplemento contratual
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004899020148080020, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 02/07/2024)

Na hipótese, o atraso da empresa não gerou nenhuma ofensa à dignidade dos sucessores da consorciada, não exorbitando a seara do mero aborrecimento.

Nesse cenário, para que houvesse a reforma do entendimento do magistrado de piso, era necessária a comprovação tenha a conduta da ré causado sofrimento a ultrapassar o mero dissabor do cotidiano, o que não demonstrado nos autos.

Logo, escorreita a r. sentença objurgada.

Do exposto
, por tudo mais que dos autos consta,

rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito,
nego provimento
aos apelos
.

V
ia de consequência,
majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 01.09.2025 a 05.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 01 a 05.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões